Tribunal: TJDFT
Processo: 0735451-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. LIBERAÇÃO DA VERBA BLOQUEADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por executado em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em notas promissórias (R$ 1.881,27, em 2023). A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 2.257,20 realizado via Sisbajud, convertendo a indisponibilidade em penhora. O agravante postula a liberação da verba, alegando natureza salarial e comprometimento da subsistência familiar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária, de origem salarial e destinados ao custeio da subsistência do devedor e de sua família, podem ser objeto de penhora em cumprimento de sentença de dívida de natureza não alimentar.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC apenas em hipóteses excepcionais, desde que preservado montante suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
4. O ônus da prova acerca da natureza impenhorável da verba recai sobre o devedor (CPC, art. 854, §3o, I), mas, no caso concreto, os extratos bancários e documentos juntados demonstram que o agravante exerce atividades de baixa remuneração, recebendo valores próximos ao salário mínimo.
5. Os valores bloqueados, de origem salarial, constituem verba alimentar essencial à manutenção do executado e de seu filho, comprometendo a subsistência se mantida a constrição.
6. A constrição de verba salarial em patamar tão reduzido, sem comprovação de sobra suficiente, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e deve ser afastada.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 841, §§ 2o a 4o; 854, §§ 3o e 5o. CC, arts. 304 e seguintes.